Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que impôs multa por atraso no cumprimento de obrigação de fazer. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por GINIVALDO BORGES DE OLIVEIRA. Em sede de tutela provisória, o juízo deferiu pedido do autor e para determinar à agravante que autorizasse e custeasse procedimentos prescritos por médico assistente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu o cumprimento tardio da obrigação e impôs multa de R$19.000,00 à agravada, quem intimou a depositar o valor em juízo, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado de sentença de mérito e que julgue procedente o pedido. Nas razões recursais, a agravante sustentou que as astreintes possuem caráter coercitivo e não podem ser utilizadas como meio de indenização; negou o descumprimento da ordem judicial e; por fim e em caráter alternativo, postulou pela redução da penalidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para suspender a eficácia da decisão ou, alternativamente, antecipar os efeitos da tutela recursal para reduzir a multa. Em exame aos autos principais, constatou-se que a recorrente já havia depositado em juízo o valor da multa, razão pela qual foi intimada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação, quando alegou que o depósito foi feito apenas para garantir o juízo e não para pagamento, o que não representa aceitação tácita da decisão (ID 76512822). Preparo regular sob ID 76104924. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que a parte ré não comprovou, e nem sequer relatou, a ocorrência de nenhum fato capaz de justificar o atraso no cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão liminar (ID 228182880), consistente na disponibilização de cobertura para o tratamento cirúrgico descrito na inicial, o qual foi realizado apenas no dia 07/04/2025, conforme se extrai do relatório médico juntado no ID 239840371. Destaco que, apesar de intimada para se manifestar sobre o referido atraso, a parte demandada apenas alegou a ausência de prejuízo e sustentou ser exorbitante o valor da multa, o que não se sustenta, notadamente porque o valor arbitrado (R$ 1.000,00 por cada dia de atraso) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, não merece acolhida a alegação de inexistência de prejuízo, pois se extrai do relatório médico de ID 239840371 que o requerente é portador de doença grave (carcinoma), com histórico de rápida progressão da doença, de modo que a demora na disponibilização do tratamento adequado tem o potencial de ocasionar grande prejuízo à sua saúde. Em consequência, deve incidir a multa diária fixada na decisão de ID 228182880. Ante o exposto, defiro a aplicação da multa cominatória pleiteada pela parte autora, no valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Intime-se a parte ré para realizar o depósito do referido valor, no prazo de 5 dias. Em caso de inércia, fica deferido, desde já, o bloqueio da quantia correspondente à mencionada multa por meio do sistema SISBAJUD. Ressalto que o levantamento do valor da multa ficará condicionado ao trânsito em julgado de eventual sentença de procedência, nos termos do art. 537, §3o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme relatado, a agravante já depositou o valor da multa, ainda que, sob seus argumentos, para garantir o juízo. Lado outro, na própria decisão o juízo condicionou o levantamento do depósito pelo autor à superveniência de sentença de procedência do pedido e respectivo trânsito em julgado. Desta forma, não se vislumbra a iminência de dano greve de difícil ou impossível reparação a justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator